Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706945-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE MAGALHAES ROSA AGRAVADO: GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por RICARDO DE MAGALHÃES ROSA, contra decisão interlocutória (ID 224943975) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo 0705294-46.2025.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a restrição judicial relativa à transferência do veículo automotor (objeto da pretensão material), a saber: I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D, Ano/Modelo: 2014/2014, Placa: PAI5H75, Chassi: SALVA2BG8EH953209, nos seguintes termos: Recebo a petição inicial, porquanto se encontra formalmente perfeita e regularmente instruída, tendo sido recolhidas as custas iniciais. Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento mediante procedimento comum, com vistas a obter rescisão contratual e restituição de coisa, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo agora liminarmente à análise do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, a fim de determinar "a busca e apreensão do veículo Land Rover Evoque Dynamic 5D, cor branca, placas PAI5H75, bem como a inserção de restrição de circulação e de transferência por meio do sistema RENAJUD, até que ocorra a apreensão e entrega ao Autor" (ID: 224571125, item "4", subitem "b", p. 15). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, em 2.9.2024, tendo por escopo a consignação do veículo LAND ROVER/EVOQUE, Placa PAI5H75, Ano/Modelo: 2014/2014; aduz que, em 2.10.2024, recebeu contato de representante da ré, filho do proprietário, informando proposta de aquisição no valor de R$ 105.600,00, já descontada a comissão de intermediação, a ser adimplido mediante sinal de R$ 10.073,47 e saldo remanescente de R$ 95.526,53, e previsão de quitação para 7.11.2024. A parte autora prossegue argumentando sobre a inexistência de quitação do saldo remanescente, ensejando justificativas distintas dos representantes da ré para o inadimplemento; ato contínuo, sustenta a existência de medidas constritivas em desfavor da ré, oriundas de diversas ações judiciais, incluindo a abertura de inquérito policial para apuração de conduta típica criminal, com indiciamento do proprietário; não obstante isso, alega que a parte ré intentou recuperação judicial, com indeferimento do Juízo competente; também assevera a busca pela posse do veículo, sem sucesso. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumenta que a probabilidade do direito "está evidenciada pela negociação entabulada entre as partes, que não fora levada a efeito, e descumprida de modo deliberado pela Requerida"; quanto ao perigo de dano, este "está comprovado pela documentação anexa, demonstrando a existência de diversas ações em que figuram como requeridos a Empresa GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA, o proprietário e, ainda, seus familiares, o que comprovar que uma grande quantidade de pessoas foi vitimada pela Requerida, de modo intencional e deliberado". A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, estou parcialmente convencido da probabilidade do direito material alegado em Juízo, relativamente à necessidade de impor restrição judicial sobre o automóvel objeto da demanda, tendo em vista a preservação do direito do proprietário, ora autor, e eventuais direitos de terceiros. Todavia, verifico que a restituição do bem decorre da providência final almejada -- rescisão contratual -- incluindo a restituição dos valores parcialmente adimplidos ao autor em virtude do negócio jurídico firmado. Não obstante isso, ressalto que a inexistência de confirmação do paradeiro do bem referenciado impede a execução da ordem postulada, em especial, face à possibilidade do automóvel estar na posse de terceiro de boa-fé. Por outro lado, estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, de modo a obstar a transferência do veículo objeto da demanda, resguardando o direito do autor, bem como de terceiros. Por todos esses fundamentos, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a restrição judicial relativa à transferência do veículo automotor (objeto da pretensão material), a saber: I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D, Ano/Modelo: 2014/2014, Placa: PAI5H75, Chassi: SALVA2BG8EH953209. Registro realizado via Sistema RENAJUD, conforme o relatório ora anexado. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. Irresignado, RICARDO DE MAGALHÃES ROSA, recorre (ID 69198738). Alega que a transação não se efetivou, e que o veículo está sob apropriação indébita de terceiro, restando a constatação de que o deferimento da busca e apreensão requerida na inicial tem por fim também resguardar que, assim como o agravante, outras pessoas podem vir a ser vítimas da conduta ardilosa descrita na petição inicial e na denúncia criminal do Ministério Público. Acrescenta que a inserção de restrições de circulação e de transferência no sistema RENAJUD, tem enorme relevância, seja para a preservação do bem com redução do risco de danos, seja para evitar a venda ilícita a terceiro de boa-fé, e seja, por fim, para propiciar ao agravante algum recurso que possibilite a localização do veículo pelas autoridades do trânsito, de molde a vinculá-lo ao processo, permitindo ao Juízo ulterior decisão sobre a quem deferir a sua guarda como depositário fiel no curso do processo. Repete que a transação não chegou a ser efetivada, pois o proprietário do veículo, ora agravante, ao constatar que não houve o pagamento na data aprazada, não entregou a Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, a qual foi devida e tempestivamente cancelada. Contudo, passados quase 5 meses, o agravante permanece sem o veículo, sem o pagamento e sem meios para encontrá-lo, já que a parte requerida e o suposto comprador negam-se a informar a localização do automóvel. Sustenta que a inserção de restrição de circulação possibilitaria que o veículo, ao ser abordado em qualquer operação policial cotidiana ou mesmo em uma simples fiscalização de trânsito, seja recolhido a um pátio credenciado, retirando de circulação e colocando à disposição do proprietário. Argumenta que autorizar a busca e apreensão do veículo e ainda a inserção de restrição de circulação, ao recolher o veículo e entrega-lo ao agravante, aquele que por acaso o detiver, entendendo ser possuidor de qualquer direito sobre o automóvel, poderá pleiteá-lo em juízo, de sorte que não se trata de medida de impossível reparação para o detentor do bem, uma vez que ninguém além do recorrente, proprietário registral, detém direitos sobre o veículo, em especial por não permitir a quem quer que fosse que retirasse o veículo Land Rover Modelo I/LR Evoque Dynamic 5D, cor branca, placas PAI5H75, ano 2014/2014, da sede da agravada. Relembra que o valor eventualmente a ser recebido pela requerida pelos serviços prestados é limitado a 4% sobre o valor da venda do veículo, todavia, a venda não se consumou e, segundo a própria requerida nos autos do IP “com a demora para a liberação da documentação e conclusão da venda, o comprador desistiu da compra e pediu para realizar o distrato”, não havendo terceiro interessado de boa-fé, nem impedimento para o deferimento da liminar perseguida. Destaca que o veículo de propriedade do autor está em posse da requerida ou mesmo de um pretenso adquirente, de modo injusto, em flagrante enriquecimento sem causa em prejuízo do requerente, que está impossibilitado de fruir, gozar e dispor do automóvel que lhe pertence. Requer seja deferida a antecipação de tutela recursal perseguida, determinando: a busca e apreensão do veículo Land Rover Evoque Dynamic 5D, cor branca, placas PAI5H75; a inserção de restrição de circulação por meio do sistema RENAJUD, em complemento à restrição de transferência já deferida pelo d. Juízo a quo; No mérito, seja confirmada a liminar deferida, reformando em definitivo a decisão proferida pelo d. Juízo de primeiro grau. Preparo recolhido em ID 69198020. Certidão de ID 69237822, informando o afastamento da Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende parcialmente aos aludidos pressupostos. O autor, ora agravante persegue a rescisão contratual e a devolução do seu veículo que afirma ter sido indevidamente entregue ao suposto comprador. Compulsando os autos do processo de origem, observa-se a denúncia apresentada pelo Ministério Público em ID 224571137 - Pág. 19, in verbis: Fato 22 - Representação no SN/2024-03a DP (ID 222031736) – Vítima Ricardo de Magalhães Rosa; Entre 02/09/2024 e 31/11/2024, em data e horário que não se pode precisar, no SIA Trecho 02 Lotes 1570 E 1580, em Brasília-DF, o denunciado, com vontade e consciência, obteve, para si, vantagem ilícita, no valor aproximado de R$85.000,00, em prejuízo da vítima Ricardo De Magalhães Rosa, o induzindo em erro, mediante fraude consistente na consignação do veículo (Marca Land Rover, Modelo I/LR Evoque Dynamic 5D, cor branca, Placa PAI5H75, Ano 2014/2014, RENAVAM no 01245040445, Chassi SALVA2BG8EH953209), com a empresa GR8 MOTORS. No dia 02 de setembro de 2024, a vítima firmou contrato de consignação com o denunciado para a venda do veículo de sua propriedade. No dia 02 de outubro de 2024, o denunciado, através de mensagem eletrônica, informou à vítima que havia encontrado um comprador para o veículo, o qual, segundo o denunciado, seria "extremamente idôneo" e um cliente antigo da loja. No dia 03 de outubro de 2024, foi firmado contrato de compra e venda entre a empresa e o suposto comprador, com a venda ajustada no valor de R$105.600,00, já descontada a comissão de 4% (quatro por cento). O pagamento foi acordado de forma parcelada, com o valor de sinal de R$10.073,47, e saldo de R$95.526,53, com o compromisso de quitação até a data limite de 07 de novembro de 2024. No entanto, o valor total acordado não foi pago, nem o saldo devedor foi quitado, descumprindo o acordo celebrado entre as partes. A vítima não recebeu informações sobre o comprador, tampouco houve qualquer justificativa plausível para o não pagamento da quantia devida. Por essas razões, o denunciado incorreu nas penas do art. 171, caput, do CP, uma vez que obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, a induzindo em erro mediante fraude consistente na consignação do seu veículo. Requerida a antecipação da tutela, o julgador de piso a deferiu parcialmente e determinou apenas a restrição judicial relativa à transferência do veículo automotor a saber: I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D, Ano/Modelo: 2014/2014, Placa: PAI5H75, Chassi: SALVA2BG8EH953209. Assim, o agravante requer seja deferida totalmente a tutela para que haja a busca e apreensão do veículo e a inserção de restrição de circulação por meio do sistema RENAJUD, em complemento à restrição de transferência já deferida pelo d. Juízo a quo. In casu, o processo de origem, ainda em sua fase inicial, se trata de Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer. Desse modo, nessa análise preliminar, não há como liminarmente proceder à busca e apreensão, visto que a restituição do bem decorre da providência final, ou seja, a rescisão contratual. Acrescente-se que, uma maior produção probatória será de grande valia para avaliar, prudentemente, acerca da fraude da parte agravada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. EFETUADA. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição por meio do sistema RENAJUD é medida que serve para tornar efetivas as medidas judiciais na ação de busca e apreensão, além de permitir ao credor fiduciário reaver o veículo. 2. Estando o processo de origem ainda em sua fase inicial, não há como liminarmente proceder à busca e apreensão, bastando para o momento a restrição já efetuada, qual seja, a restrição via RENAJUD. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1183033, 0700716-53.2019.8.07.0000, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2019, publicado no DJe: 11/07/2019) -Destacou-se. Ademais, o agravante sustenta que a inserção de restrição de circulação possibilitaria que o veículo, ao ser abordado em qualquer operação policial cotidiana ou mesmo em uma simples fiscalização de trânsito, seja recolhido a um pátio credenciado, retirando-o de circulação. O Renajud, sistema eletrônico de restrição de veículos instituído pelo CNJ, se revela como relevante ferramenta de efetivação das decisões judiciais. Sua ampla utilização dinamiza a comunicação entre o Poder Judiciário e o Detran, razão pela qual se presta não apenas para a restrição de alteração de titularidade, mas também para restringir a circulação dos veículos indicados. Assim, o Renajud se revela como relevante ferramenta de efetivação das decisões judiciais, razão pela qual se presta não apenas para a restrição de alteração de titularidade, mas também para restringir a circulação dos veículos indicados. Desse modo, a medida postulada pelo agravante-autor, representa meio apto para assegurar a solução do litígio, pois o bloqueio da circulação do veículo, via RENAJUD, amplia as chances de contribuir para a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional além de diminuir o risco de um prejuízo maior. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E DE CIRCULAÇÃO DO BEM. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese, a decisão agravada, em virtude da não localização do bem, desconstituiu a penhora, determinando a exclusão da restrição do veículo, por meio do sistema RenaJud. 2. Consoante já decidiu este Tribunal, “[o] simples fato de a penhora ter sido desconstituída, em razão da ausência de informação sobre a localização dos veículos, por si só, não induz à consequente baixa na anotação no RENAJUD (...).” (Acórdão 1833131, 07313777320238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024). 3. A restrição de circulação e transferência de veículo no sistema RenaJud constitui medida constritiva atípica, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que se afigura razoável e necessária para garantir futura penhora do bem, objetivando a efetividade da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. (Acórdão 1967339, 0749338-90.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025). Portanto, em sede de cognição sumária, restou configurada a probabilidade de provimento recursal em relação à inclusão de restrição de circulação do veículo. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela postulada para determinar a restrição judicial relativa à circulação do veículo automotor LR EVOQUE DYNAMIC 5D, Ano/Modelo: 2014/2014, Placa: PAI5H75, Chassi: SALVA2BG8EH953209. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que apresente resposta ao presente recurso. Brasília/DF, 06 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.